Tribunal: TJSP
Processo: 2245047-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Descontos c.c. Pedido de Indenização de Dano Moral por Cobrança Indevida. Decisão que, ao lado de outras providências, deferiu a realização de perícia grafotécnica pleiteada pelo autor, cabendo à ré suportar os honorários do Perito. Inconformismo. Autor, agravado, que, ao especificar as provas que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito com Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Descontos c.c. Pedido de Indenização de Dano Moral por Cobrança Indevida. Decisão que, ao lado de outras providências, deferiu a realização de perícia grafotécnica pleiteada pelo autor, cabendo à ré suportar os honorários do Perito. Inconformismo. Autor, agravado, que, ao especificar as provas que pretendia produzir em 1o grau, foi explícito ao indicar haver falsificação de assinaturas em documentos (vale dizer, impugnou a sua autenticidade), motivo pelo qual, como eles foram produzidos pela ré, agravante, a ela cabe comprovar que as assinaturas apostas saíram de punho do requerente. Perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao custeio da prova técnica. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245047-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S/A, é agravado PROTAZIO DAS GRACAS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245047-18.2019.8.26.0000 -Voto no 17.871
2
Agravo de Instrumento - Digital
Processo no 2245047-18.2019.8.26.0000
Comarca: 3a Vara Cível - Foro Regional de Jabaquara - São Paulo
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Agravado: Protazio das Graças Santos
Voto no 17.871
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito com Pedido de
Tutela Antecipada de Suspensão de Descontos c.c. Pedido de
Indenização de Dano Moral por Cobrança Indevida. Decisão que,
ao lado de outras providências, deferiu a realização de perícia
grafotécnica pleiteada pelo autor, cabendo à ré suportar os
honorários do Perito. Inconformismo. Autor, agravado, que, ao
especificar as provas que pretendia produzir em 1o grau, foi
explícito ao indicar haver falsificação de assinaturas em
documentos (vale dizer, impugnou a sua autenticidade), motivo
pelo qual, como eles foram produzidos pela ré, agravante, a ela
cabe comprovar que as assinaturas apostas saíram de punho do
requerente. Perícia grafotécnica, ônus que lhe incumbe, nos termos
do artigo 429, II, do Código de Processo Civil, inclusive quanto ao
custeio da prova técnica. Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
por Banco Itaú Consignado S/A contra o agravado, Protazio das
Gracas Santos, extraído dos autos de Ação Anulatória de Débito com
Pedido de Tutela Antecipada de Suspensão de Descontos c.c. Pedido
de Indenização por Dano Moral por Cobrança Indevida, em face de
decisão reproduzida a fls. 222/223, que, ao lado de outras
providências, deferiu a realização de perícia grafotécnica pleiteada
pelo autor, cabendo à ré suportar os honorários do Perito.
A requerida se insurge. Alega, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245047-18.2019.8.26.0000 -Voto no 17.871
3
a prova pericial não foi requerida por ela, não podendo se admitir que
suporte as despesas com a perícia, até porque já produziu nos autos
robusto conjunto probatório que refuta totalmente as alegações da
parte autora.
Apresenta uma síntese da demanda e salienta
que o artigo 95 do Código de Processo Civil não traz nenhuma
previsão para que seja responsabilizada pelo pagamento da perícia,
não sendo quem requereu a prova, motivo pelo qual a r. decisão não
obedeceu ao quanto disposto na lei e lhe impôs um ônus onde o
legislador não o impôs.
Aduz que a inversão do ônus da prova é regra
de julgamento e não de instrução processual, e que, nos termos do
artigo 429, I, do Código de Processo Civil, fica claro que o ônus da
prova é de quem arguir a falsidade.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, no mérito, seu provimento para que os honorários periciais
sejam arcados em sua totalidade pelo agravado, ou pelo próprio
Estado, nos termos do artigo 95 do mesmo Diploma Legal, haja vista
que o ônus da prova é da parte contrária.
Recurso tempestivo, preparado (fl. 43) e
recebido inicialmente pelo Dr. Lavinio Donizetti Paschoalão, com
indeferimento do efeito suspensivo ao recurso (fls. 230/231), sendo
juntada a contraminuta a fls. 233/235.
Os presentes autos vieram conclusos a este
Relator, em 16/03/2020, em razão da substituição ao Exmo. Des.
Sérgio Shimura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245047-18.2019.8.26.0000 -Voto no 17.871
4
É o relatório.
Inicialmente,
anota-se
não
ser
caso de
aplicação do artigo 1.015, XI, do Código de Processo Civil, porque a
hipótese ora tratada não diz respeito à redistribuição do ônus da prova
nos termos do artigo 373, § 1o, do mesmo Diploma Legal.
Contudo, é cabível à espécie o recurso de
Agravo de Instrumento, nos termos do julgamento dos Recursos
Especiais repetitivos nos 1.696.396 e 1.704.520, mitigando-se o rol do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que o
postergamento da questão é passível de gerar inutilidade do
julgamento em sede de preliminar de Apelação Cível ou contrarrazões.
Quanto ao mérito, verifica-se da petição
reproduzida a fls. 210/211, que o autor, agravado, ao especificar as
provas que pretendia produzir em 1o grau, conforme determinação
reproduzida à fl. 208, foi explícito ao indicar haver falsificação de
assinaturas em documentos (vale dizer, impugnou a sua
autenticidade), motivo pelo qual, como eles foram produzidos pela ré,
a ela cabe comprovar que as assinaturas saíram do próprio punho do
requerente, sede probatória de sua esfera por competente perícia
grafotécnica, ônus que lhe incumbe, nos termos do artigo 429, II, do
Código de Processo Civil, inclusive, quanto ao custeio da prova
técnica.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação
declaratória
-
Impugnação
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245047-18.2019.8.26.0000 -Voto no 17.871
5
autenticidade de documento - Contestação de assinatura -
Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais -
Agravo de instrumento - Arguição de falsidade de assinatura pela
autora - Perícia determinada de ofício pelo Juiz no despacho
saneador - Regra geral que impõe o rateio entre as partes dos
honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício (art. 95,
caput, do CPC) - Hipótese de exceção à regra geral - Em se tratando
de impugnação de autenticidade do documento, com imputação de
falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à parte que
produziu o documento, nos termos do que dispõe o art. 429, inc. II, do
CPC - Decisão mantida. Recurso não provido”. (Agravo de
Instrumento no 2124574-03.2019.8.26.0000, E. 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 12.08.2019).
“Agravo de instrumento - Ação ordinária -
Arguição deduzida pelo autor de falsidade de assinatura em contrato
de empréstimo - Determinada produção de perícia grafotécnica -
Responsabilidade
pelo adiantamento dos honorários periciais
carreada à instituição financeira - Insurgência - Descabimento - Em se
tratando de impugnação de autenticidade do documento, com
imputação de falsidade de assinatura, o ônus da prova incumbe à
parte que produziu o mesmo, nos termos do disposto no art. 429, inc.
II, do CPC - Decisão mantida - Recurso desprovido”. (Agravo de
Instrumento no 2108450-42.2019.8.26.0000, E. 37a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 28.06.2019).
“Agravo de Instrumento. Ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais.
Perícia grafotécnica. Impugnação à autenticidade de assinaturas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245047-18.2019.8.26.0000 -Voto no 17.871
6
documentos trazidos pela ré. Custeio da prova imputado ao autor.
Inadmissibilidade. Ônus da prova que incumbe a quem produziu o
documento. Inteligência do art. 429, II, do CPC. Precedentes. Decisão
reformada.
Recurso
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2098165-87.2019.8.26.0000, E. 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Donegá Morandini, j. 28.06.2019).
Assim, forçoso comungar do entendimento
formulado pelo douto juízo “a quo”, motivo pelo qual resta mantida a r.
decisão agravada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator